Tribunal: TJPA
Processo: 0811338-73.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811338-73.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: RAIFRAM SOUZA DA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE BELM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33,
CAPUT
, 35 DA LEI N.º 11.343/2006. NULIDADE PROCESSUAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. VIOLAÇÃO A DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. TESE RECHAÇADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE.
MODUS OPERANDI
DA AÇÃO. VULTOSA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. IRRELEVÂNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há falar em violação de domicílio ou à sua privacidade se o réu foi surpreendido de posse, em seu automóvel, de significativa quantidade de entorpecente, justificando, ainda, mediante a existência de indícios prévios da prática de crime, a atuação policial à residência da corré, cujo ingresso, inclusive, consta como ter sido por ela permitido.

2. De outra banda, trata a hipótese de crime permanente, cuja consumação se posterga no tempo, de forma que o agente, na ocasião, encontrava-se em flagrante delito, autorizando aos policiais a proceder a sua prisão, independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão e sem que tal conduta ofendesse o direito à inviolabilidade do domicílio.

3. Não há falar em ilegalidade do decreto preventivo, quando se observa que o Magistrado a quo justifica de forma bastante satisfatória a necessidade de ser garantida a ordem pública, diante da periculosidade concreta do réu à sociedade, externada não somente pela gravidade dos crimes supostamente perpetrados (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas artigos 33,
caput
, 35, da Lei n.º 11.343/2006), como pelas circunstâncias da prisão em flagrante, em face não apenas da vultosa quantidade de droga apreendida -
261 (DUZENTOS E SESSENTA E UM) tabletes de erva seca prensada “petecas” (vide fls. n.º 35), com peso total de 202,71kg (duzentos e dois quilogramas e setecentos e dez decigramas)
-
mas pelo evidente risco de reiteração delitiva, em virtude da denotada habitualidade delitiva do agente, tanto que consta ter confessado que realizaria o transporte da droga a mando da corré. A apreensão de instrumentos de preparação da droga, como balança de precisão, bem como a forma de acondicionamento (tabletes), evidenciam o envolvimento não corriqueiro do réu com a narcotraficância.

4. Irrelevantes, por conseguinte, as

condições subjetivas atribuídas ao paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal.

5. Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública.

6. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar
a ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias dois e encerrada aos dias quatro do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
RAIFRAM SOUZA DA ROCHA
, em face de ato, tido como ilegal, atribuído ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, no que tange ao Processo de Origem n.º 0013531-55.2020.8.14.0401.

Consta do
writ
que o paciente – denunciado pela prática dos tipos penais insertos nos artigos 33 e 35, da Lei n.º 11.343/2006 - encontra-se custodiado desde 28/08/2020, em razão de prisão em flagrante delito, convertida, posteriormente, em preventiva a bem da ordem pública.

Sustenta a impetração, inicialmente, que a prisão do coacto se deu sem prévia investigação, incorrendo em violação de seu domicílio e violação de sua privacidade.

Aduz, por outro lado, ausência de motivação idônea no decreto cautelar, calcado na quantidade de material entorpecente apreendido, no suposto risco de reiteração delitiva e na gravidade abstrata do crime.

Alega, por seu turno, não se fazerem presentes, na hipótese, quaisquer dos requisitos aptos à imposição da constrição cautelar, sendo o réu primário, com bons antecedentes e residência fixa na comarca, motivo pelo qual, entende pelo cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPB.

Pugna pela concessão liminar da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do réu, e subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

Em decisão de ID 4042219, o pleito liminar fora indeferido.

Em informações, o Juízo inquinado coator assim explana:

“(...) Em 28/08/2020, o paciente foi preso em flagrante e, em 29/08/2020, sua prisão preventiva foi decretada, sob o fundamento de garantia da ordem pública. (...).

Em 14/10/2020, o paciente foi denunciado pela prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06.

(...)

Em 12/11/2020, a defesa do paciente apresentou defesa prévia.”

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consoante expõem os autos, o paciente em epígrafe fora preso em flagrante delito em 28/08/2020, por policiais militares, após recebimento de denúncia anônima que indicava o recebimento de grande quantidade de material entorpecente, entregue, no dia anterior, por sujeito que se encontrava em um veículo da marca Hyundai – HB20, de cor preta, à uma residência situada na Passagem do Arame, n.º 49, nesta cidade.

Consta que, ao chegar ao local mencionado, a equipe de policiais se deparou com o veículo descrito na denúncia, parado em frente ao imóvel da corré Priscila Thais Teixeira de Souza. O paciente, por sua vez, fora surpreendido ao lado do referido automóvel, no qual, após revista, fora encontrada, no porta-malas, 01 (uma) saca de sarrapilha, utilizada para armazenamento de trigo, contendo diversos tabletes envoltos em fita adesiva, com aspecto característico de “maconha”.

Segundo os policiais, o paciente teria confessado que realizaria o transporte da droga a mando da corré, proprietária do imóvel mencionado, onde, após entrada dos policiais, franqueada pela proprietária, também foram encontrados diversos tabletes envoltos em fita adesiva marrom e uma balança de precisão.

Assim, não há falar em violação de domicílio ou à sua privacidade se o réu foi surpreendido de posse, em seu automóvel, de significativa quantidade de entorpecente, justificando, ainda, mediante a existência de indícios prévios da prática de crime, a atuação policial à residência da corré, cujo ingresso, inclusive, consta como ter sido por ela permitido.

De outra banda, trata a hipótese de crime permanente, cuja consumação se posterga no tempo, de forma que o agente, na ocasião, encontrava-se em flagrante delito, autorizando aos policiais a proceder a sua prisão, independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão e sem que tal conduta ofendesse o direito à inviolabilidade do domicílio. Afinal, os direitos e garantias individuais não podem ser empregados como escudo protetivo para salvaguardar práticas ilícitas, sendo, a situação flagrancial de crime permanente, exceção expressa no texto do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, apta a tornar a ação policial em testilha inteiramente constitucional.

No que tange à tese de que o
decreto segregacionista careceu de fundamentação idônea,
apta a justificar a necessidade da custódia preventiva do paciente, verifica-se que a pretensão do impetrante
não merece acolhida.

O Juízo
a quo,
em sua decisão segregacionista, datada de 29 de agosto de 2020, bem afirma que
“(...) a medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria que levam a demonstração da possibilidade de reiteração delitiva, concluindo-se que, em liberdade, os mencionados autuados poderão voltar a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social.”
E ainda, que
“o conjunto probatório evidencia a materialidade delitiva com a apreensão de 261 (duzentos e sessenta e um) tabletes de erva seca prensada “petecas”, com peso total de 202,71kg (duzentos e dois quilogramas e setecentos e dez decigramas), da substância entorpecente popularmente conhecida como MACONHA, conforme laudo toxicológico nº 2020.01.003763-QUI.
(...)

Ressalta, ainda, o Juízo, que
“Os fatos narrados evidenciam a gravidade concreta da conduta dos agentes e o risco real de reiteração, a grande quantidade de drogas indica ainda a contumácia na prática desse delito e a possibilidade de participação em organização criminosa voltada ao tráfico, denotando as suas perpetrações como meio de vida, merecendo, pois, que as presentes prisões sejam convertidas em preventiva.

Considera, ademais, o Magistrado
, “que a vultuosa quantidade de droga apreendida, forma de acondicionamento e apetrechos voltados ao tráfico (balança, etc.) descaracteriza que o entorpecente seria para o uso. Ademais, o autuado Raifram teria confessado no momento de sua prisão o cometimento do crime e ainda teria apontado a autuada Priscila como dona do material entorpecente.

Assevera que
“As circunstâncias fáticas sugerem que os flagrados teriam a prática habitual da traficância, posto a quantidade de 200 kg (duzentos quilogramas) apreendida e demonstra uma peculiaridade no caso concreto que indica uma maior gravidade do delito em apuração, havendo o risco real de reiteração delitiva e a necessidade de prisão. (...) ”.

Nota-se que,
in casu
, a Autoridade impetrada
,
além do
fumus commissi delicti
– diante da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva -
justifica de forma bastante satisfatória a necessidade de ser garantida a ordem pública
, tendo em vista a
periculosidade concreta do réu à sociedade
, externada não somente pela gravidade dos crimes supostamente perpetrados (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas artigos 33,
caput
, 35, da Lei n.º 11.343/2006), como pelas circunstâncias da prisão em flagrante, em face não apenas da vultosa quantidade de droga apreendida -
261 (DUZENTOS E SESSENTA E UM) tabletes de erva seca prensada “petecas” (vide fls. n.º 35), com peso total de 202,71kg (duzentos e dois quilogramas e setecentos e dez decigramas)
-
mas pelo evidente risco de reiteração delitiva, em virtude da denotada habitualidade delitiva do agente, tanto que consta ter confessado que realizaria o transporte da droga a mando da corré. A apreensão de instrumentos de preparação da droga, como balança de precisão, bem como a forma de acondicionamento (tabletes), evidenciam o envolvimento não corriqueiro do réu com a narcotraficância.

Há, pois, no caso, evidência nítida da periculosidade do réu, extraída do
modus operandi
da ação delituosa e das circunstâncias da prisão, de modo que sua liberdade importa concreto risco à ordem pública.

Pelo exame dos autos, é possível notar que a custódia do paciente justifica-se pelo fato de que a conduta irrogada é extremamente
grave
, produzindo efeitos nocivos à saúde pública desta cidade e de todo país, atingindo de maneira veemente a
tranquilidade social
, visto que este crime é um dos principais vetores da violência que tem colocado em cheque a segurança pública.

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se que os fundamentos contidos na referida decisão são
idôneos
e
coerentes
para rebater os argumentos de suposta ilegalidade ou constrangimento ilegal da prisão, não se vislumbrando coação ilegal que possa ser sanada pela via do presente
writ
.

Não prevalecem, por conseguinte, as

condições subjetivas atribuídas
ao paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública.

Nesta senda de raciocínio:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do periculum libertatis.

2. A quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas podem servir para o magistrado reconhecer a gravidade concreta da ação e a dedicação do agente à atividade criminosa, elementos capazes de justificar a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública.

(...)

5. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.

6. Recurso desprovido.

(STJ, RHC 134.898/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020)

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2021.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/02/2021